Tribunal: TJDFT
Processo: 0710661-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS-UNB. SUBSISTEMA DE COTAS. CANDIDATO ORIUNDO DE ESCOLA PÚBLICA COM RENDA FAMILIAR INFERIOR A 1,5 SALÁRIO-MÍNIMO, NÃO AUTODECLARADO PRETO, PARDO OU INDÍGENA. AUSÊNCIA DE ENVIO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. ATENDIMENTO SUBSTANCIAL DOS REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO PRESENTE. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

1. Mesmo em se reconhecendo a vinculação de todos os candidatos ao instrumento convocatório, a compatibilidade de seus critérios com a legislação de regência não prescinde de adequada ponderação da razoabilidade, sob pena de os critérios enunciados em ação afirmativa restarem letra morta em face do apego ao formalismo exacerbado.

2. Assim, verificado pelas declarações apresentadas pela candidata ao Programa de Avaliação Seriada - PAS/UnB que não houve omissão de informações quanto à renda familiar, mas, apenas, lapso no envio de documentos comprobatórios, cuja juntada não foi oportunizada na fase recursal administrativa, mostra-se presente a probabilidade do direito para fins de obtenção da tutela de urgência.

3. Presentes a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano irreparável e risco ao resultado útil do processo risco, para os fins do art. 300, do CPC, a antecipação de tutela pretendida comporta deferimento.

4. Agravo de instrumento provido.